Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair valores de empresa de ônibus de transporte coletivo urbano, ameaçando cobrador e motorista com faca. Foi preso pouco depois ainda em situação de flagrante, posto que estivesse ainda na posse da faca usada no crime.
2 A materialidade e autoria estão comprovadas, destacando-se os depoimentos das vitimas diretas, as quais reconheceram o réu sem tergiversar, incluisve na audiência de instrução e julgamento.
3 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". A decisão, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do tribunal supremo. Assim, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.
4 Apelação não provida.